Tribunal: TJPA
Processo: 0008213-30.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4905 - Fundação de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008213-30.2011.8.14.0006

APELANTE: RAIMUNDO UBIRACI CAMPOS DOS SANTOS, MARIA ANTONIA FERREIRA LACERDA, MARIA TEREZINHA DA SILVA OLIVEIRA, MANOEL REINALDO VAZ DA SILVA, DULCIMAR SILVA DE AVIZ, MARIA DE FATIMA BARBOSA, ANTONIA MARIA DE SOUSA NASCIMENTO, CARLOS MARTINS CHAVES, JORGE BEN HUR LEAL LOPES, MARINEIDE MONTEIRO CAMPOS

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008213-30.2011.8.14.0006

ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

APELANTE: RAIMUNDO UBIRACI CAMPOS DOS SANTOS E OUTROS

ADVOGADO: MARIA DE NAZARÉ RAMOS NUNES DOS SANTOS – OAB/PA 10383-A

APELADO: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS S. A.

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CADASTRADO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA.
PRESCRIÇÃO

VINTENÁRIA
. APLICAÇÃO DO ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL/2002 C/C COM O ART. 177 DO CÓDIGO CIVIL/1916. TERMO INCIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. ENTREGA DOS IMÓVEIS. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta por RAIMUNDO UBIRACI CAMPOS DOS SANTOS e outros, impugnando a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA, movida em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A, que julgou improcedente a ação, sob o entendimento de incidência da prescrição vintenária (Id. 1890627)
.

Em suas razões recursais (Id. 1890631) os autores sustentam que a ação possui grande apelo social, uma vez que não somente os imóveis dos autores, mas também de vários outros, apresentaram defeitos como os descritos.

Defendem a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, em razão do contrato celebrado ser de adesão, o que configura a hipossuficiência dos autores, pelo que requerem a inversão do ônus da prova, no que se refere à comprovação da comunicação do sinistro, conforme previsto na apólice.

Alegam que não tinham conhecimento de qual seria seguradora, razão pela qual teriam encaminhado comunicação por escrito ao agente financeiro, sem obter resposta.

Sustentam que não houve a ocorrência de prescrição, uma vez que o prazo só começaria a fluir a partir da ciência da negativa de cobertura, o que não teria ocorrido, já que nunca obtiveram resposta acerca da comunicação do sinistro, nos termos do art. 189 do Código Civil.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 1890637 - Pág. 2).

Distribuídos os autos, coube relatoria à Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda.

O Ministério Público opina pelo conhecimento e desprovimento da apelação (ID 1913144 - Pág. 1-5).

A então relatora declinou competência às Turmas de Direto Privado (Id. 2111723), sendo os autos conclusos ao Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior e, após à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, vindo-me
conclusos, conforme a Portaria
n. 4248/2023-GP.

É o relatório que encaminho para inclusão do feito em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1009, CPC), tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal à ocorrência ou não da prescrição.

Não assiste razão aos recorrentes.

A questão principal decorre do fato de serem
os autores mutuários do Sistema Financeiro de Habitação e terem adquirido imóveis localizados no Conjunto Cidade Nova, por contrato de financiamento intermediado pela COHAB - Companhia de Habitação do Estado do Pará, tendo, no ato da celebração do contrato, sido obrigados a aderir ao seguro habitacional, como garantia nos casos de Danos Físicos no Imóveis, Morte e Invalidez Permanente e Responsabilidade Civil do Construtor.

Ocorre que, os imóveis adquiridos apresentaram vários danos decorrentes da construção, como rachaduras, infiltrações, razão pela qual procuraram a instituição financeira, para que acessasse a seguradora, a fim de assegurar a reparação dos danos e que, diante da inércia da seguradora, ajuizaram a presente ação para requerer indenização, conforme valor apurado em perícia, bem como pagamento de multa.

Analisados os autos, verifica-se que os imóveis de propriedade dos autores foram entregues entre os anos de 1979 e 1989, tendo a comunicação do sinistro (Id. 1890625 e 1890626) e ajuizamento da presente ação ocorrido tão somente em 2011, decorrendo, portanto, mais de 20 anos.

Nesse sentido, importante pontuar que os fatos que originam a ação ocorreram na vigência do Código Civil de 1916, de modo que se faz necessária aplicação do art. 177 desse diploma c/c a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002.

Assim, considerando que os danos relatados pelos autores, teriam sido decorrentes da construção, conclui-se que deveriam ter sido observados, a partir do momento em que os imóveis foram recebidos, no entanto, a comunicação do sinistro só ocorreu no ano de 2011. Portanto, a ocorrência da prescrição é incontroversa.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA - ARTIGO 14 DO CPC - SEGURO HABITACIONAL - PROBLEMAS ESTRUTURAIS - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA CARACTERIZADA - CONTRATOS FIRMADOS NO ANO DE 1983 - AÇÃO AJUIZADA EM 2010 - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DEFEITOS ALEGADOS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS UNIDADES HABITACIONAIS - NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TÃO SOMENTE NOS CONTRATOS DE 1989 A 2009 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. I - Aplicação intertemporal do CPC. II - Sentença recorrida que julgou improcedentes as pretensões autorais pela incidência da prescrição vintenária. III -
Imóveis recebidos pelos autores no ano de 1983. Inequívoco conhecimento dos vícios apontados, como se infere da petição inicial, quedando-se os mesmos inertes até o ajuizamento da Ação, ocorrido em 2010. Prescrição caracterizada face o lapso temporal superior a 20 (vinte) anos. Aplicação do artigo 177 do Código de Civil de 1916 cumulada à regra de transição prevista no artigo 2028 do Código Civil de 2002.
IV - Desnecessidade de intervenção da CEF na lide. V - Recurso Conhecido e Improvido.

(TJ-PA - AC: 00082436620108140006 BELÉM, Relator: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 25/09/2020, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA - ART. 14 DO CPC - MÉRITO - SEGURO HABITACIONAL - PROBLEMAS ESTRUTURAIS -
PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA CARACTERIZADA - CONTRATOS FIRMADOS ENTRE 1981 E 1987 - AÇÃO AJUIZADA EM 2010 -CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DEFEITOS ALEGADOS A QUANDO DO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS UNIDADES HABITACIONAIS -
NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TÃO SOMENTE NOS CONTRATOS DE 1989 A 2009 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - AC: 00021735520108140006 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 12/03/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/03/2019)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE PROVIMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO BUSCA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA 1. Solicitação de seguro habitacional garantido em contrato de financiamento de imóveis pelo sistema financeiro de habitação. Aplicação intertemporal do CC/1916. Prescrição vintenária decretada.
2.Agravo Interno conhecido e não provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0008194-24.2011.8.14.0006, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 17/10/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

(Grifos nossos)

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os
seus termos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em razão de não terem sido arbitrados na origem.

É o voto.

Belém(PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 08/07/2024